Tribunal: TJDFT
Processo: 0750160-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR. IRRETROATIVIDADE DA NORMA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS OPOSTOS NA ORIGEM. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ARBITRAMENTO CORRETO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO DE FATO NOS EMBARGOS DE DECLRAÇÃO OPOSTOS NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da e. 8a Turma Cível que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, que pretendia a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) com base na Lei Distrital no 6.618/2020, e o afastamento da multa por embargos de declaração protelatórios. O acórdão embargado considerou correto o arbitramento da multa e inaplicável a referida norma às situações consolidadas antes de sua vigência, determinando a observância do limite de 10 salários-mínimos previsto na Lei Distrital no 3.624/2005.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há erro de fato e omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do Tema n. 792 do STF e à interpretação dos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, bem como no que tange ao arbitramento de multa por embargos de declaração protelatórios opostos na origem; e (ii) definir se a oposição dos embargos de declaração nesta instância recursal caracteriza intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões levantadas pela embargante, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato que justifique a oposição dos embargos de declaração.
4. A Lei Distrital no 6.618/2020, embora constitucional, não pode ser aplicada retroativamente a situações consolidadas antes de sua vigência, em observância ao princípio da proteção ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, nos termos do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e do art. 6o, § 1o, da LINDB.
5. A alegação de erro de fato quanto à aplicação do Tema n. 792 do STF é infundada, pois a tese fixada reconhece que normas que disciplinam o sistema de execução via precatório possuem natureza material e processual, sendo inaplicáveis às situações jurídicas constituídas antes de sua vigência.
6. A multa por embargos protelatórios foi corretamente aplicada, pois os embargos de declaração opostos na origem não almejavam sanar omissão ou qualquer outro vício, mas apenas rediscutir matéria já decidida, o que caracteriza intuito manifestamente protelatório, conforme prevê o art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
7. A mera insatisfação da embargante com a decisão proferida por este e. Colegiado não justifica o manejo dos embargos de declaração para rediscutir matéria já analisada, devendo eventual inconformismo ser veiculado por meio do recurso cabível.
8. A oposição dos embargos de declaração nesta instância recursal configura intuito manifestamente protelatório, pois não há vícios no acórdão embargado, mas apenas tentativa de postergar a conclusão do processo, razão pela qual deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de embargos de declaração conhecido e não provido.
Multa de 2% sobre o valor atualizado da causa originária imposta à embargante pelo caráter protelatório do recurso interposto neste grau de jurisdição.
Teses de julgamento:
1. A Lei Distrital no 6.618/2020, embora constitucional, não se aplica a situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência, sendo inaplicável aos casos com trânsito em julgado anterior à sua publicação.
2. Os embargos de declaração opostos na origem com intuito meramente protelatório ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. A oposição de embargos de declaração nesta instância recursal com nítido caráter de rediscussão do mérito, sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, caracteriza intuito manifestamente protelatório e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI, e art. 100, §§ 3o e 4o; LINDB, art. 6o, §1o; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o; Lei Distrital no 3.624/2005; Lei Distrital no 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.414, Rel. Min. Flávio Dino; STF, Tema n. 792; TJDFT, Acórdão 1909558, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1685844, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1806818, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1719543, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível.